Tribunal: TJES
Processo: 5016593-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016593-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADILSON RAMOS e outros (38)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016593-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADILSON RAMOS E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. ANÁLISE COM BASE NO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DIANTE DA COMPLEXIDADE HEREDITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Adilson Ramos e outros contra decisão proferida no curso de ação de inventário (n. 5035965-43.2024.8.08.0024), em trâmite na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a cumulação de inventários, autorizando, no entanto, o pagamento das custas ao final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça pode ser concedida com base na hipossuficiência de alguns herdeiros, mesmo havendo patrimônio no espólio; e (ii) verificar se é possível a cumulação dos inventários dos filhos já falecidos da autora da herança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dominante estabelece que, em ações de inventário, a análise da gratuidade de justiça deve considerar exclusivamente a capacidade financeira do espólio, e não dos herdeiros individualmente.

4. A presença de patrimônio no espólio, consistente em imóvel avaliado em mais de R$ 200.000,00, afasta a alegação de hipossuficiência, ainda que o bem não possua liquidez imediata.

5. O diferimento do pagamento das custas ao final do processo é solução legítima para casos em que o espólio possui bens ilíquidos, não ensejando a concessão da gratuidade da justiça.

6. A cumulação de inventários, nos termos do art. 672, III, do CPC, exige dependência entre as partilhas; no caso concreto, a existência de 29 herdeiros dos sete filhos falecidos da autora da herança, além da complexidade decorrente de possíveis regimes de bens e a ausência de informações patrimoniais dos espólios dos filhos, inviabiliza a cumulação, por comprometer a celeridade e a razoável duração do processo.

7. A destinação dos quinhões dos herdeiros pré-mortos diretamente aos seus respectivos espólios atende à sistemática do direito sucessório e preserva a regularidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça em ação de inventário deve ser apreciada à luz da capacidade econômica do espólio, e não dos herdeiros individualmente.

2. A ausência de liquidez imediata do bem do espólio não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, mas sim o diferimento das custas processuais.

3. A cumulação de inventários de herdeiros pré-mortos somente é admissível quando não comprometer a celeridade processual e houver efetiva dependência entre as partilhas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV, LIV, LV; CPC/2015, arts. 98 e 672; CC/2002, arts. 1.829 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, AI 3018264-40.2024.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 23.08.2024.
TJSP, AI 2153231-76.2024.8.26.0000, Rel. Des. Corrêa Patiño, j. 22.08.2024.
TJSP, AI 2140116-85.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 09.10.2024.
TJES, AI 50065326620248080000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. s/d.
TJMG, AI 1365370-66.2018.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 23.05.2019.
TJES, AI 5009532-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ADILSON RAMOS E OUTROS
em face da decisão constante no ID 50050769 dos autos da ação de inventário tombada sob o n. 5035965-43.2024.8.08.0024, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória - Comarca da Capital, a qual, dentre outras providências, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça e o pedido de cumulação de inventário.

Em suas razões (ID 10462570), os Agravantes aduzem que parte dos herdeiros faz
jus
à gratuidade de justiça. Nesse sentido, ressaltam que o patrimônio do espólio é constituído de um único bem imóvel, de forma que o acervo hereditário é compatível com a hipossuficiência alegada, não sendo de grande monta, tampouco gozando de liquidez imediata.

Outrossim, defendem a possibilidade de cumulação de inventários, considerando sobretudo o fato de serem patrocinados pela mesma advogada, assim como a apresentação de esboço de partilha amigável.

Diante disso, pleitearam a reforma do
decisum,
inclusive com a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

No ID 10520925, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelos Recorrentes.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 12598921, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

No que tange à gratuidade de justiça,
de acordo com a posição que prevalece nas Cortes de Justiça Estaduais, em ações de inventário as despesas são suportadas pelo espólio, de forma que deve ser analisado, para fins de concessão da gratuidade de justiça, a expressividade do patrimônio arrolado, assim como fez o Juízo
a quo.
Confira-se, nesse trilhar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE GRATUIDADE PARA ESPÓLIO. BENS DO ESPÓLIO AVALIADOS EM VALOR INFERIOR AO EQUIVALENTE À 25.000 UFEMGS. DEFERIMENTO DO PEDIDO. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO EM DECORRÊNCIA DE AJUIZAMENTO AÇÃO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA COM POSSIBILIDADE DE IMPACTAR A ORDEM SUCESSÓRIA. ANÁLISE DO PEDIDO POSTERGADA NA ORIGEM ENQUANTO SE AGUARDA O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADAS PELO DIRETOR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESSA SEDE, PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. A titularidade para o pagamento das custas e despesas relativas a processo de inventário e partilha não tem como sujeitos passivos o inventariante ou os herdeiros, mas sim constituem ônus do Espólio, devendo a gratuidade de justiça ser analisada sob a perspectiva dos bens que o constituem.
[...] (TJMG; AI 3018264-40.2024.8.13.0000; Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa; Julg. 23/08/2024; DJEMG 23/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência da Autora contra decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu a gratuidade processual, por considerar que as custas e despesas processuais deverão ser arcadas pelo espólio.
Requerimento para que seja concedido o benefício da gratuidade, reformando a decisão agravada. Benesse pretendida que em processos de inventário ou arrolamento reveste-se de particularidades, vez que as custas processuais são suportadas pelo espólio e não pelo Inventariante ou herdeiros, sendo necessário, pois, verificar a totalidade do monte partível.
Pedido indeferido, que poderá ser novamente apreciado, após a atribuição do valor total do patrimônio a ser partilhado. Agravante que, após a interposição do recurso, pugnou pelo diferimento quanto ao recolhimento das custas, o que foi deferido nos autos de origem. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2153231-76.2024.8.26.0000; Relator (a): Corrêa Patiño; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 11ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 22/08/2024; Data de Registro: 22/08/2024) (TJSP; AI 2153231-76.2024.8.26.0000; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Corrêa Patiño; Julg. 22/08/2024)

Desse modo, não há como analisar a situação financeira de alguns dos herdeiros, de maneira isolada, havendo a possibilidade de concessão a benesse apenas quando o acervo hereditário revelaram a impossibilidade de custeio dos encargos processuais.

No caso em comento, ainda que se trate de um único bem a inventariar, percebe-se que se trata de um imóvel com valor superior a R$200.000,00 (duzentos mil reais), conforme indicado pelos próprios autores.

Ademais, importa ressaltar que, na decisão recorrida, o magistrado de primeiro grau autorizou que o pagamento das custas e despesas fosse realizado ao final da demanda. Desse modo, tenho que a ausência de liquidez imediata do bem não é argumento hábil a viabilizar o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Irresignação. Responsabilidade pelas custas e despesas do inventário que recai sobre o espólio. Valor do monte-mor que é suficiente para fazer frente às despesas processuais. Ausência de liquidez imediata que, entretanto, autoriza o diferimento do pagamento das custas ao final do processo.
Inteligência do art. 4º, § 7º, da Lei Estadual nº 11.608/03. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2140116-85.2024.8.26.0000; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2024; Data de Registro: 09/10/2024) (TJSP; AI 2140116-85.2024.8.26.0000; São Caetano do Sul; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Marcondes; Julg. 09/10/2024)

Cito, ainda, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS . IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO . INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO
. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção .
2. Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais. 3. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final
. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AI: 00014074220198080013, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . ÔNUS DO INVENTARIANTE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por SELMA DE SOUZA AZEVEDO contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça no processo de inventário, considerando a capacidade financeira do espólio .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido com base na condição financeira da inventariante ou do espólio; e (ii) se restou comprovada a incapacidade do espólio na hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o ônus de demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio recai sobre o inventariante, sendo este requisito essencial para a concessão da gratuidade da justiça . Para que se conceda a gratuidade da justiça ao espólio, é necessário demonstrar que os seus bens são insuficientes para arcar com as despesas processuais. No presente caso, o espólio possui bens avaliados em valor superior a R$ 160.000,00, o que evidencia a inexistência de incapacidade financeira. O pagamento das custas processuais foi diferido para o final do processo, não havendo obstáculo ao trâmite da ação ou violação ao direito à herança . Precedentes jurisprudenciais corroboram a impossibilidade de conceder o benefício da gratuidade da justiça quando a massa do espólio tem capacidade financeira para suportar os encargos processuais ao final
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: O ônus de demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio para fins de gratuidade da justiça recai sobre o inventariante . O diferimento do pagamento das custas para o final do processo não configura violação ao direito à herança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIV, LIV, LV; CPC/2015, art. 98; CC/2002, art . 1.997. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no Ag 730.256/SP, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.08 .2012; STJ, REsp 1138072/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 01 .03.2011. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50065326620248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS. ACERVO DE BENS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Sobre a gratuidade da justiça, dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
2. Cumpre ao espólio e não ao inventariante ou herdeiro (Agravantes), o pagamento das custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do inventário e partilha (art. 1.997 do CC/02), razão pela qual deve ser analisado se o espólio possui ou não condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. 3. Levando em consideração a impossibilidade momentânea alegada pelos Agravantes, bem como o acervo de bens do espólio (01 imóvel no valor de R$ 130.659,98 e 8 (oito) lotes no valor R$ 45.000,00), hei por bem deferir o recolhimento das custas ao final do processo
. 4. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5009532-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 18/10/2023)

Assim, tenho por acertada a decisão do Juízo primevo no que se refere ao indeferimento da gratuidade de justiça, ainda que requerida parcialmente.

De igual sorte, não verifico a probabilidade do direito alegado pelos Agravantes no que toca à cumulação de inventário.

Ainda que o art. 672, III, do CPC autorize a cumulação de inventário para partilha de herança de pessoas diversas quando houver dependência de uma das partilhas em relação às outras, não se pode olvidar da regra estabelecida no parágrafo único do mesmo dispositivo legal,
in verbis:

Art. 672

[...]

Parágrafo único.
No caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual.

Como se pode inferir, fica a cargo do magistrado condutor do feito a possibilidade de deferir ou não a providência, se a dependência for parcial, porquanto necessário ponderar o melhor interesse das partes e a celeridade processual.

Nesse trilhar, menciono o seguinte julgado:

[...]
2. A cumulação de inventários não é providência de caráter cogente, cabendo ao magistrado sopesar sua conveniência e adequação, bem como indeferi-la quando houver risco de tumulto processual e de morosidade na conclusão de uma das ações, sob pena, inclusive, de violação da própria finalidade do art. 672 do CPC/2015.
3. Considerando que a controvérsia a respeito da validade do testamento de um dos genitores tornará o seu inventário litigioso e poderá causar, no caso de cumulação de processos, morosidade na resolução da partilha dos bens da genitora, torna salutar a tramitação separada dos feitos, em observância da celeridade e, nos termos do artigo 4º do CPC/20015, do direito à razoável duração do processo. 4. Recurso desprovido. (TJMG; 1365370-66.2018.8.13.0000; 5ª CÂMARA CÍVEL; Des. Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 23/05/2019)

No caso em apreço, trata-se de inventário de Anna Ventura Ramos, com o fito de proceder à partilha do imóvel deixado pela
de cujus.

Convém salientar que a autora da herança teve 09 (nove filhos), dos quais 07 (sete) já faleceram, o que atrai o direito de representação de seus descendentes (art. 1.1851 e ss., CC). Para fins de elucidação, cito o seguinte trecho da decisão:

DOS FILHOS VIVOS DA INVENTARIADA:

1) ADILSON RAMOS: INVENTARIANTE, CPF nº 057.823.097-68, residente e domiciliado na Rua Bacairis, nº 259, casa 09, Taquara/RJ, CEP 22730-120, conforme procuração e certidão de casamento de ID 49607537;

2) GILMIR RAMOS: CURATELADA, CPF nº 710.596.287-91, residente e domiciliada na Estrada do Rio Grande, nº 4730, Taquara/RJ, CEP 22723-002 (Casa de Repouso São Francisco de Paula), representada por sua curadora, BRUNA FERREIRA ARRUDA RAMOS, CPF nº 710.596.287-91, residente na Rua Bacairis, nº 259, casa 09, Taquara/RJ, CEP: 22730-120, conforme documentação de ID 49608571;

DOS FILHOS FALECIDOS APÓS A INVENTARIADA (PÓS-MORTOS):

3) JACY RAMOS: Falecida em 19/02/2015, em Vitória/ES, não deixou filhos, conforme certidão de óbito. Documentos em anexo (ID49608574);

4) AILTON RAMOS: Falecido em 19/06/2007, em Vitória/ES, tendo deixado 10 (dez) filhos, conforme abaixo, sendo que atualmente 9 (nove) encontram-se vivos. Documentos anexos (ID 49608575);

5) GENARO RAMOS: Falecido em 09/06/2007, em Vitória/ES, conforme documentos anexos (ID49609306), tendo deixado quatro filhos;

6) GILDO RAMOS: Falecido em 05/09/2003, em Vitória/ES, conforme documentos anexos (ID49609327), tendo deixado 6 (seis) filhos;

7) JANDIRA RAMOS DO NASCIMENTO: Falecida em 12/10/2013, em São Gonçalo/RJ, conforme documentos anexos (ID49609345), deixou quatro filhos, sendo que atualmente 03 encontram-se vivos;

8) JOSÉ RAMOS FILHO: Falecido em 11/06/2012, em Vila Velha/ES, conforme documentos anexos (ID49610060), deixou três filhos;

9) PEDRO RAMOS: Falecido em 22/09/1993, em Vitória/ES, conforme documentos anexos (ID49610073), deixou dois filhos.

Nesse contexto, compartilho do entendimento exarado pelo magistrado
a quo
quanto à impossibilidade de cumulação dos inventários dos filhos já falecidos.

Ora, os 07 (sete) filhos já falecidos, pós-mortos, deixaram ao todo 29 (vinte e nove) herdeiros, sem desconsiderar os filhos vivos da autora da herança. Ainda, reitera-se a necessidade de exame de eventuais vínculos de casamento dos herdeiros e o respectivo regime de bens.

Além disso, não há informações suficientes acerca do patrimônio dos herdeiros falecidos cujos inventários se pretendem realizar de forma cumulativa.

Em meu sentir, tal cenário realmente torna inviável a tramitação cumulativa dos inventários, porquanto a cumulação
in casu
obstaria o regular prosseguimento da marcha processual, em tempo razoável.

Isso posto, reputo adequada a saída adotada pelo Juízo de origem, segundo a qual os quinhões que cada um dos herdeiros já falecidos receberiam, caso estivessem vivos, devem ser destinados aos respectivos espólios, a fim de que, oportunamente, haja a partilha entre os herdeiros dos herdeiros.

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Logo, alternativa não resta senão o desprovimento do recurso.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/07/2025 às 13:19:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58046014072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.